Tribunal: STF
Processo: RE 131096
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:   Competência.    Litigio   entre    Sindicato   de
trabalhadores e empregador que tem origem no cumprimento de convenção
coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho.
          -  Pela jurisprudência desta  Corte (assim se decidiu no RE
130.555),  não  havendo   lei  que  atribua   competência  a  Justiça
Trabalhista  para  julgar  relações  juridicas  como  a  em  causa, e
competente para julga-la a Justiça Comum.
          Sucede,  porém,  que, depois  da  interposição  do presente
recurso  extraordinário, foi  editada a  Lei 8.984,  de 07.02.95, que
afastou  a premissa  de que  partiu o  entendimento deste Tribunal ao
julgar o RE 130.555, porquanto o artigo 1. da referida lei dispõe que
"compete  a Justiça do  Trabalho conciliar e  julgar os dissídios que
tenham  origem no cumprimento  de convenções  coletivas de trabalho e
acordos  coletivos de trabalho, mesmo quando ocorram entre sindicatos
ou entre sindicato de trabalhadores e empregador".
          E,  em  se tratando  de  recurso  extraordinário interposto
contra  acórdão que julgou  conflito de  competência, não tem sentido
que  se deixe  de aplicar  a lei  superveniente a  interposição desse
recurso,  para dar-se como competente Juízo que o era antes da citada
Lei, mas que deixou de se-lo com o advento dela.
          Recurso extraordinário não conhecido.